Tribunal: TJSP
Processo: 1061772-50.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-23
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – Tributário – ITCMD – Base de cálculo – Imóvel urbano – Mandado de segurança – Sentença de concessão da segurança para impor à autoridade coatora a substituição da base de cálculo do ITCMD incidente sobre transmissão causa mortis de imóvel urbano – Base de cálculo definida nos termos do art. 9o e 13 da Lei Estadual 10.705/2000, incompatível com o

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – Tributário – ITCMD – Base de cálculo – Imóvel urbano – Mandado de segurança – Sentença de concessão da segurança para impor à autoridade coatora a substituição da base de cálculo do ITCMD incidente sobre transmissão causa mortis de imóvel urbano – Base de cálculo definida nos termos do art. 9o e 13 da Lei Estadual 10.705/2000, incompatível com o preceito do regulamento que autoriza o emprego do valor venal de referência do ITBI – Inteligência do art. 150, inc. I, da Constituição Federal e do art. 97, inc. II, IV e §1o, do Código Tributário Nacional – Substituição pelo patamar mínimo determinado por Lei – Precedentes desta C. Câmara – Pretensão à apuração posterior por meio de procedimento administrativo – Possibilidade – Precedentes do STJ e deste E. Tribunal, bem como desta C. Câmara – Art. 148 do CTN e art. 11 da Lei n. 10.705/2000 – Recurso de apelação provido e reexame necessário provido, em parte.